Tribunal: TJMT
Processo: 1018230-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018230-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL - CNPJ: 11.271.025/0001-46 (AGRAVANTE), MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (AGRAVADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018230-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL

AGRAVADO: MILTON MATTIOLLI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018230-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL

AGRAVADO: MILTON MATTIOLLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFÍCIO CLASSIC CENTER
com o fito de ver reformada a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1013825-05.2019.811.0015, ajuizada em face de
MILTON MATTIOLLI
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar com que a agravante pretendia obter o arresto liminar de um imóvel comercial em nome do agravado.

Para tanto, a agravante aduz que o arresto em questão possui a finalidade de garantir o recebimento da dívida de que é credora do agravado, concernente a taxas condominiais inadimplidas.

Alega que o único bem imóvel em nome do agravado é a sala comercial no 801, localizada no 8o andar do Edifício Classic Center, o qual esteve penhorado ao longo de três anos, na ação de execução de taxa condominial perante o Juizado Cível, a qual foi posteriormente extinta, em razão da incompetência daquele Juízo.

Assevera que restou demonstrado nos autos o risco de não recebimento do valor exequendo, em razão da inexistência de outros bens em nome do agravado, sendo medida de rigor o deferimento da tutela cautelar de arresto.

A liminar de efeito ativo foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado militou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018230-32.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão submetida ao escrutínio deste colegiado corresponde ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com que a agravante pretendia obter o arresto liminar de direitos do executado sobre um imóvel comercial objeto de compromisso de compra e venda ainda não finalizado.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque a agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo o caráter urgente exigido pelo art. 300 do CPC.

Como delineado na fundamentação da decisão de base, inexiste, até o momento, qualquer indício
de dilapidação patrimonial fraudulenta por parte do executado, a fim de se esquivar de futura cobrança. Nesse ponto, convém registrar que a simples inadimplência não revela, por si só, o risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar a almejada antecipação de tutela.

Ademais, embora a exequente/agravante afirme que, nos autos de execução anteriormente manejada perante o juizado especial cível, antes da extinção do feito por inadequação ao rito sumaríssimo, foi constatada a inexistência de qualquer outro bem passível de constrição em nome do devedor, os documentos que acompanham a peça recursal evidenciam que o executado ofereceu, espontaneamente, um imóvel rural para fins de penhora, o qual, avaliado em mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), foi recusado pela credora ao argumento de que seria um “bem de difícil alienação, dado o seu considerável valor comercial” (id. 7626396).

Sem mais delongas, ausente o perigo de dano necessário à antecipação de tutela (
periculum in mora
), não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
TUTELA ANTECIPADA - DEFERIMENTO, PELO TRIBUNAL, MEDIANTE A SATISFAÇÃO DE CERTAS CONDIÇÕES, PELO AGRAVANTE - NÃO CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO QUE DENOTA DESINTERESSE NA MEDIDA ANTECIPATÓRIA, DESCARACTERIZANDO O PRESSUPOSTO DE URGÊNCIA - REVOGAÇÃO DA LIMINAR
- AGRAVO IMPROVIDO.
A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à presença dos requisitos exigidos pelo artigo 273, 'caput', e seu inciso I, do Código de rito, quais sejam, prova inequívoca, verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que, na ausência de um deles, de rigor o seu indeferimento
.

(TJ-SP - AI: 1119816002 SP, Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 28/04/2008, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2008)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020